Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
Num. 44745156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.497
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601101-
86.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NAUTON FERREIRA DA PENHA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. GASTOS COM
PESSOAL
CUSTEADOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
CONTRATOS
IRREGULARES
E
DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de
2024,
determinando
a
devolução
ao
Tesouro
Nacional de valores referentes a despesas
de pessoal custeadas com recursos do
FEFC, por ausência de comprovação.
2.
O
recorrente
apresentou,
de
forma

Num. 44745156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
extemporânea, contratos de prestação de
serviços e comprovantes de pagamento,
visando
comprovar
a
aplicação
dos
recursos do FEFC, após a prolação da
sentença de primeiro grau e em sede de
embargos de declaração.
3.
Os
embargos
de
declaração
foram
rejeitados, mantendo-se a determinação de
devolução ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se os contratos de prestação de
serviços de militância, acompanhados dos
comprovantes de transferência bancária, constituem prova suficiente da correta
aplicação dos recursos oriundos do FEFC,
de modo a
afastar a determinação
de
devolução ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
juntada
tardia
de
documentos
é
admitida
com a
finalidade exclusiva
de
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.
6.
A legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal, custeados pelo
FEFC, possuam detalhamento do local de
trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art.
35,
§12,
da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7.
A
análise
técnica
identificou
incongruências entre os objetos contratuais
e os registros da campanha, como ausência
de produção de folhetos, inexistência de
comitê e descrição genérica e duplicada
das funções contratadas.
8. No caso, os contratos apresentados não

Num. 44745156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
atendem integralmente ao disposto no art.
35,
§
12,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, por carecerem de informações
relevantes, tais como a especificação dos
locais de trabalho, a carga horária exata
das atividades e a justificativa do preço
contratado
em
relação
aos
valores
de
mercado.
9. Persistem as inconsistências apontadas
pela unidade técnica quanto à compatibilidade entre os contratos e a
realidade da campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau
mantida na íntegra.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia de
documentos é admitida com a finalidade
exclusiva de afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional. 2. A legislação eleitoral exige
detalhamento
nos
contratos
de
pessoal
custeados pelo FEFC. 3. A ausência de
elementos contemporâneos que evidenciem
a execução dos serviços compromete a
comprovação da despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de
2024. TRE-PR, RE na Prestação de Contas
Eleitorais nº 060035325/PR, Rel(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão
de
08/08/2025.
TRE-PR,
RE
nº
060028535/PR,
Rel(a)
Des.
Eleitoral

Num. 44745156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
Vanessa
Jamus
Marchi,
Acórdão
de
22/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nauton Ferreira da Penha Junior, candidato ao
cargo de vereador no Município de Fazenda Rio Grande/PR, nas eleições de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha,
com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta
reais), por ausência de comprovação das despesas de pessoal custeadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Após a prolação da sentença de primeiro grau, o recorrente opôs embargos de declaração,
oportunidade em que apresentou, de forma extemporânea, contratos de prestação de serviços e
demais documentos voltados a comprovar a aplicação dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC. Conforme alegado, a juntada teve por finalidade exclusiva
afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que a documentação
apresentada não teria o condão de alterar o resultado da prestação de contas, servindo apenas
para eventual análise da determinação de devolução ao erário.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade dos gastos, juntando aos autos três
contratos de prestação de serviços referentes à contratação de militantes para atividades de
campanha, no valor total de R$ 4.750,00, e respectivos comprovantes, alegando que tais
documentos são aptos a demonstrar a correta utilização dos recursos públicos.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a remessa dos autos à Seção
de Contas Eleitorais, a fim de que fosse realizada análise técnica sobre a documentação
apresentada. Atendido o pedido, foi elaborado parecer técnico conclusivo, examinando os
contratos e comprovantes de pagamento juntados.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
ao argumento de que a documentação apresentada não supre as exigências legais para a
comprovação das despesas, devendo ser mantida a sentença de desaprovação das contas e a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

Num. 44745156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso comporta provimento.
Da Juntada Tardia de Documentos
O recorrente pleiteia o afastamento da determinação de devolução ao erário relativa a
contratação de serviços de militância no montante de R$ 4.750,00, ao sob pena de configurar-se
enriquecimento sem causa da União.
A parte requer o reconhecimento da possibilidade de juntada de documentos após o prazo
inicialmente fixado, alegando cerceamento de defesa e sustentando que, segundo a
jurisprudência eleitoral, é admissível a juntada de documentos até o trânsito em julgado.
Quanto a esse ponto, assiste razão ao recorrente.
Este Tribunal, em consonância com o entendimento da Corte Superior, autoriza o conhecimento
de documentos apresentados em sede de Embargos de Declaração, contudo, a documentação
tem como objetivo, exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal: ”Assiste razão ao
recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a finalidade
exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes)”. (TSE.
Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)
Assim, em razão dos efeitos da preclusão processual, a juntada posterior de documentos não
possui o condão de modificar o resultado do julgamento quanto à regularidade das contas.
Porém, admite-se sua análise com o propósito exclusivo de afastar a determinação de
recolhimento ao erário, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem de natureza financeira,
que poderia culminar em enriquecimento sem causa por parte da União, contrariando os
princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso.
Cabe analisar então se os documentos apresentados possuem aptidão de comprovar a

Num. 44745156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
realização das despesas, tão somente para finalidade abatimento do montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
Contratação de Serviços de Militância
A controvérsia restringe-se a definir se os contratos de prestação de serviços de militância,
acompanhados dos comprovantes de transferência bancária constantes dos extratos da conta de
campanha, constituem prova suficiente da correta aplicação dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil,
setecentos e cinquenta reais), de modo a afastar a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional fixada na sentença de primeiro grau.
Consta nos autos que, com o intuito de comprovar a regularidade da contratação de serviços de
militância prestados por Cinthia Ferreira De Mello, Daniele Alves Dos Santos e Jefferson
Almanca Da Penha, o recorrente apresentou contrato formulado com os cabos eleitorais,
documentação vinculada com os gastos registrados na prestação de contas.
O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a necessidade de detalhamento da
despesa com pessoal — identificação integral da prestadora, locais de trabalho, carga horária,
especificação das atividades e justificativa do preço contratado, in verbis:
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de
serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Atendendo ao requerimento da Procuradoria Regional Eleitoral, os autos foram remetidos ao
setor técnico deste Tribunal, que concluiu que os três contratos de prestação de serviços
apresentados pelo candidato não atendem integralmente ao disposto no art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, por carecerem de informações relevantes, tais como a
especificação dos locais de trabalho, a carga horária exata das atividades e a justificativa do
preço contratado em relação aos valores de mercado.
Ressaltou-se, ainda, a discrepância entre as remunerações ajustadas, pois, enquanto Jefferson
recebeu R$ 50,00 por dia, Daniele e Cinthia perceberam R$ 100,00 diários, sem qualquer critério
objetivo que justificasse a diferença.
Ademais, o parecer técnico observou que as atividades descritas nos contratos — como
“coordenação de panfletagem”, “distribuição de folhetos” e “organização do comitê” — não
encontraram respaldo em registros efetivos da campanha. Destacou-se, por exemplo, que houve
a contratação de apenas 500 santinhos, sem produção de folhetos distintos, o que fragiliza a
previsão contratual de “distribuição de folhetos”.
Da mesma forma, não houve registro de instalação ou manutenção de comitê de campanha que
justificasse a cláusula de “organização do comitê”. Também se questionou a designação
simultânea de três contratados como responsáveis pela “coordenação de panfletagem”, sem

Num. 44745156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
clareza sobre a divisão das funções.
Esses pontos, na visão da unidade técnica, indicam falta de correspondência entre os objetos
contratuais e os dados efetivamente constantes da prestação de contas. Destacou-se, outrossim,
que os contratos e documentos correlatos somente foram juntados na segunda prestação de
contas retificadora, já após a sentença de primeiro grau. Em razão dessas falhas, a unidade
técnica concluiu pela manutenção da irregularidade e pela devolução ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).
Com o mesmo entendimento a Procuradoria Regional Eleitoral afirma: Em resumo, além dos
instrumentos contratuais terem sido emitidos em desacordo com o art. 35, § 12º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, existem divergências significativas apontadas sobre o que está previsto
como objeto contratado das despesas com pessoal em confronto com as informações, dados e
gastos eleitorais registrados na campanha eleitoral do então candidato.
A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que a ausência de comprovação documental
adequada na contratação de serviços de militância compromete a transparência da prestação de
contas. Esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: “A legislação eleitoral exige que os
contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060035325/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Acórdão de 08/08/2025, Publicado no(a) DJE 155, data 13/08/2025.)
E ainda:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O prestador apresentou contas zeradas, porém, houve recebimento de recursos do FEFC e realização de
despesas com material impresso e pessoal, não devidamente comprovadas.
3. O Juízo de primeira instância julgou as contas desaprovadas, determinando a devolução do montante
referente às despesas pagas com recursos do FEFC não comprovadas e sobra de campanha não devolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo recorrente, ainda que
extemporânea, é suficiente para comprovar a regularidade das despesas de campanha realizadas com
recursos do FEFC e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, considerando
as alegações de vícios sanados e a apresentação de documentação retificadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação de documentos fiscais
idôneos, emitidos em nome do candidato ou partido, contendo a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60).

Num. 44745156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
6. A apresentação de prestação de contas retificadora, de forma extemporânea, após a prolação da
sentença, não é suficiente para sanar as irregularidades apontadas, especialmente quando não há indícios
contemporâneos à campanha eleitoral que comprovem o efetivo emprego dos materiais de publicidade
impressos e a efetiva prestação dos serviços contratados.
7. A ausência de informações detalhadas nos contratos de prestação de serviços, como a especificação do
local de trabalho, horas trabalhadas, descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado,
em desrespeito ao art. 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019, compromete a comprovação da regularidade
das despesas com pessoal.
8. O prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma idônea a realização de suas despesas,
havendo dúvidas plausíveis sobre a utilização do dinheiro público oriundo do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação de
documentos fiscais idôneos e contemporâneos à campanha. 2. A apresentação extemporânea de prestação de
contas retificadora não é suficiente para comprovar o efetivo emprego dos recursos na campanha e afastar o
recolhimento. 3. A ausência de informações detalhadas nos contratos de prestação de serviços compromete a
comprovação da regularidade das despesas com pessoal.
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060028535/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 22/08/2025, Publicado no(a) DJE 164, data 26/08/2025)
Diante do exposto, não havendo comprovação idônea e contemporânea da execução dos
serviços contratados, conforme exige o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
persistindo as inconsistências apontadas pela unidade técnica quanto à compatibilidade entre os
contratos e a realidade da campanha, impõe-se a manutenção da sentença que desaprovou as
contas e determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 4.750,00.
Assim, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
decisão proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se,
em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio
Grande/PR, que desaprovou as contas de campanha de Nauton Ferreira da Penha Junior,
relativas às Eleições de 2024, com a consequente determinação de devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)

Num. 44745156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919355656000000043682895
Número do documento: 25092919355656000000043682895
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:47:14
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601101-
86.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
NAUTON
FERREIRA
DA
PENHA
JUNIOR -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani . Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025